Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0736374-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO Suscitante: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO Suscitado: DESEMBARGADOR RELATOR DO HCCrim 0736370- 33.2021.8.07.0000 Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO NETO ================= DECISÃO ================== Chama-se o feito à ordem. Pelo que se pode depreender da petição de ID 30684876, págs. 01/03, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição ajuizado por GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO contra r. decisão proferida pela Em. Desembargadora Plantonista Carmelita Brasil, que, nos autos do Habeas Corpus no 0736370-33.2021.8.07.0000, declinou da competência para que o feito fosse distribuído e analisado perante o 1o Grau de Jurisdição deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao argumento, em suma, de que a autoridade dita pelo impetrante como coatora não está inserida entre aquelas que possuem foro por prerrogativa de função na forma do disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça[1], tampouco no artigo 8o, alíneas “c” e “d”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal[2], afastando, assim, a competência do Juízo de 2o Grau de Jurisdição. Em sua petição inicial (ID 30684876, págs. 01/03), o patrono do Suscitante informa que, após tomar conhecimento da r. decisão acima mencionada, impetrou Habeas Corpus perante o 1o Grau de Jurisdição desta eg. Corte de Justiça, sob o no 0740132-54.2021.8.07.0001, os quais foram conclusos ao d. Juiz Plantonista, que entendeu falecer competência para apreciar a medida, devendo o impetrante do writ, se assim desejasse, dirigir seu pedido ao Juízo Natural. Ocorre que o causídico do suscitante, outra vez, interpôs Habeas Corpus em favor de Gabriel Santos do Nascimento, dessa vez distribuído para o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF (autos no 0740210-48.2021.8.07.0001). Houve decisão no feito, indeferindo a liminar postulada, entendendo-se ser a via eleita pelo i. patrono do requerente inadequada para seu objetivo. Em razão dessa r. decisão do d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, o causídico do Suscitante, por meio da petição de ID 30767834, pág. 01, roga pela “DESISTÊNCIA da presente ação, visto a perda do objeto do presente feito”. (Grifos no original). É o necessário a se relatar e o que se pode depreender do que consta. Decido. Consoante relatado, inicialmente, o patrono do ora Suscitante Gabriel Santos do Nascimento impetrou, na 2a Instância deste eg. Tribunal de Justiça, Habeas Corpus em desfavor de suposto ato coator praticado pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal – CPP/DF. Em decisão proferida pela Em. Desembargadora Plantonista Carmelita Brasil (Habeas Corpus no 0736370-33.2021.8.07.0000), declinou-se da competência para que o feito fosse distribuído e analisado perante o 1o Grau de Jurisdição deste eg Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao argumento, em suma, de que a dita autoridade coatora não está inserida entre aquelas que possuem foro por prerrogativa de função na forma do disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça[3], tampouco no artigo 8o, alíneas “c” e “d”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal[4], afastando, assim, a competência do Juízo de Segundo Grau (ID 30684878, págs. 01/02). Após tomar conhecimento da r. decisão acima mencionada, o causídico de Gabriel Santos do Nascimento impetrou Habeas Corpus perante o 1o Grau de Jurisdição desta eg. Corte de Justiça, distribuído sob o no 0740132-54.2021.8.07.0001, os quais foram conclusos ao d. Juiz Plantonista, que entendeu falecer competência para apreciar a medida, devendo o impetrante do writ, se assim desejasse, dirigir seu pedido ao Juízo Natural. (ID 30684880, pág. 02). Nada obstante, o causídico do suscitante, mais uma vez, impetrar Habeas Corpus em favor de Gabriel Santos do Nascimento, dessa vez distribuído para o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF (autos no 0740210-48.2021.8.07.0001). Houve decisão no feito, indeferindo a liminar postulada, entendendo-se ser a via eleita pelo i. patrono do requerente inadequada para seu objetivo. Conforme se vê, o d. Juiz Substituto atuante na 7a Vara Criminal de Brasília/DF, Dr. Newton Mendes de Aragão Filho, de maneira irrepreensível, analisando o contexto fático pleiteado pelo patrono do Suscitante, assim decidiu a questão: (...) Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato coator em tese praticado pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal - CPP/DF. Ao me debruçar sobre a matéria fática que serve de base para impetração, tenho que sequer é o caso de apreciação do remédio heroico por inadequação da via. Aponto, todavia, que isto não significa dizer que, aparentemente, o paciente não deva usufruir de sua liberdade. Explico. Em sua inicial a douta defesa refere-se ao suposto ato coator como a inércia do Diretor do CPP em colocar o paciente em liberdade, ainda que defronte à Alvará de Soltura expedido pela segunda instância. Ocorre que ao analisar o documento que materializa o ato coator (id 108619760) observei que o Diretor do CPP não colocou o ora paciente em liberdade pois este, na então condição de interno do sistema penitenciário, teria outros processos de execução em curso. Não vislumbro assim que o Diretor do CPP praticou uma coação, senão que agiu com cautela por estar a depender de pronunciamento judicial do juízo da execução. Muito pelo contrário, a Autoridade Coatora, subscritora do Ofício no 1068/2021 tratou de comunicar Sua Exa a Dra Leila Cury a respeito da situação do paciente. Destaco que em consulta ao SEEU (Processo no 0402469-39.2020.8.07.0015), observei que o paciente está em cumprimento de pena junto aos juízo de execução em razão de condenações por roubo e tráfico, ambos em regime aberto. Ao Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), que encaminho em anexo, não foi ainda atualizado de modo que o Diretor do CPP não poderia se substituir ao Douto Juízo das Execuções Penais e de fato, após atualizar o RSPE unificar as penas do paciente e autorizá-lo usufruir da liberdade. Neste quadro, sob o prisma processual não há ato coator a ser sanado. Incabível, ainda, tal como a autoridade apontada como coatora, que este juízo proceda a unificação das penais pois se trata de matéria da qual não se detém competência. Exorto ao impetrante a imediata habilitação no processo de execução no 0402469- 39.2020.8.07.0015 para instigar o Douto Juízo das Execuções Penais a atualizar o RSPE de modo a consolidar a situação prisional do paciente e, a princípio, tornar possível a imediata soltura do paciente o que, aparentemente, é o que ocorrerá. Neste quadro, por entender que a via eleita é inadequada, INDEFIRO a liminar postulada. (...). (ID 30767835, págs. 02/03). Pois bem, como se não bastasse, em consulta ao sistema interno desta eg. Corte de Justiça, percebe-se que o patrono de Gabriel Santos do Nascimento, ainda não satisfeito, impetrou o Habeas Corpus no 0736624-06.2021.8.07.0000, no qual aponta o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF como autoridade coatora. O referido remédio constitucional foi distribuído para a eg. 3a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça e, nesta data, encontra-se pendente de julgamento. Com efeito, dúvida não há de que o presente conflito de competência está prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, além de haver pedido expresso de desistência do patrono do Suscitante. Outrossim, percebe-se uma verdadeira confusão do patrono do Suscitante que deveria, ao menos em tese, dirigir seu pedido, inicialmente, ao d. Juízo das Execuções, sendo inviável qualquer manifestação deste Tribunal acerca da matéria, sob pena de supressão de instância. Assim, homologa-se o pleito de desistência, JULGA-SE PREJUDICADO o feito em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, combinado com inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal[5]. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. [2] Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; [3] Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. [4] Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; [5] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;